Tribunal: STF
Processo: AI 442355
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Falta de procuração de
advogado. Comprovação de existência. Decisão agravada.
Reconsideração. Provada a existência de procuração de advogado
substabelecido, deve ser provido o agravo de instrumento.
2.
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Prequestionamento.
Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação das súmulas nºs 282
e 356. Não se admite recurso extraordinário quando falte
prequestionamento da matéria constitucional invocada.
3.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor público
estadual. Aposentadoria. Lei estadual 10.254/90. Interpretação de
lei local. Ofensa indireta Agravo regimental não provido. Aplicação
da súmula nº 280. Não cabe recurso extraordinário que teria por
objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, inobservância de direito local, seria apenas
indireta à Constituição da República.